Tribunal: TJBA
Processo: 8000263-50.2025.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000263-50.2025.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA MOREIRA ALVES

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO ROCHA ARRUDA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. CONSUMIDORA ANALFABETA. CONTRATO COM IMPRESSÃO DIGITAL E ASSINATURA A ROGO REALIZADA PELO FILHO DA CONTRATANTE. TESTEMUNHAS FIRMADAS. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO VALOR CONTRATADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta por Maria Moreira Alves contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Barra/BA, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. A autora alegou não ter contratado empréstimo consignado que ensejou descontos em seu benefício previdenciário, sustentando a nulidade da avença e requerendo a restituição em dobro dos valores descontados, além de compensação por danos morais. Em grau recursal, defendeu a invalidade do contrato apresentado pela instituição financeira, ao argumento de que o documento não corresponderia à operação discutida e conteria inconsistências quanto aos valores, pugnando pela reforma integral da sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira comprovou validamente a contratação do empréstimo consignado impugnado, inclusive diante da condição de analfabetismo da consumidora, e se os descontos realizados autorizam o reconhecimento da inexistência do débito, a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade da sentença por ausência de dialeticidade recursal não merece acolhimento, uma vez que as razões do apelo impugnam de forma coerente os fundamentos da sentença.

4. A instituição financeira se desincumbiu do ônus probatório ao juntar proposta de abertura de limite de crédito com desconto em folha, acompanhada de documento de identidade da contratante, impressão digital, assinatura a rogo por seu filho, ERNÉCIO MOREIRA DOS REAIS, e subscrição por testemunhas.

5. A contratação por pessoa analfabeta é válida quando observadas as formalidades legais, não sendo exigível instrumento público, desde que haja manifestação de vontade assistida e formalização adequada.

6. O comprovante de transferência bancária do valor contratado constitui elemento objetivo adicional de prova, apto a demonstrar a efetiva disponibilização do numerário à parte autora.

7. A alegação genérica de inexistência de contratação não prevalece diante de conjunto probatório harmônico e convergente, inexistindo prova apta a infirmar a autenticidade ou a regularidade dos documentos apresentados pela instituição financeira.

8. Ausente demonstração de falha na prestação do serviço, não há fundamento para declaração de inexistência do débito, repetição de indébito ou condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. É válida a contratação de empréstimo consignado por pessoa analfabeta quando o instrumento contém impressão digital, assinatura a rogo e subscrição por testemunhas, em observância às formalidades legais. 2. A apresentação do contrato acompanhada de comprovante de transferência bancária do valor contratado afasta a alegação de inexistência da relação jurídica, quando ausente prova concreta de fraude ou vício de consentimento. 3. Demonstrada a regularidade da contratação, são indevidos os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição do indébito e indenização por danos morais.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000334-32.2018.8.05.0104, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões, Salvador, de de 2026.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA